Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-10.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002646-10.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: G.N. Parente e Cia Ltda-ME
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO ATENDIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida providenciar a instalação das linhas telefônicas da autora em seu novo endereço, o que não ocorreu.
2. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da empresa requerida.
3. A não instalação dos serviços de telefonia no endereço novo da autora, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, que fica impossibilitada de contatar e ser contatada pelos seus clientes.
4. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
5. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço, que não efetuou a instalação das linhas telefônicas em seu novo endereço injustificadamente, a prestação do serviço, e se mantém inerte diante das reclamações administrativas efetuadas pela autora.
6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.
7. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer (proceder a mudança de endereço da linha telefônica) deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002646-10.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G N PARENTE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.206.089/0001-17 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), JARDEL MARDONES FERREIRA SANTOS - CPF: 051.965.391-23 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO ATENDIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida providenciar a instalação das linhas telefônicas da autora em seu novo endereço, o que não ocorreu.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da empresa requerida.

3.

A não instalação dos serviços de telefonia no endereço novo da autora, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, que fica impossibilitada de contatar e ser contatada pelos seus clientes.

4.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

5.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço, que não efetuou a instalação das linhas telefônicas em seu novo endereço injustificadamente, a prestação do serviço, e se mantém inerte diante das reclamações administrativas efetuadas pela autora.

6.

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer (proceder a mudança de endereço da linha telefônica) deve ser mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020